Tribunal: STF
Processo: RE 1258165
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA. CONDIÇÃO DE RECORRIBILIDADE. § 5º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (fl. 1, e-doc. 158).
    A multa de cinco por cento sobre o valor da causa devidamente corrigido foi imposta à embargante, a reverter em benefício da parte agravada. 
    2. Publicado o acórdão no DJe de 16.7.2020, a embargante opõe, em 17.7.2020, embargos de divergência (e-doc. 37).
    3. A embargante sustenta que “a primeira divergência que salta os olhos é aquela que decorre da inobservância do que decidido pelo Tribunal Pleno nos autos da ARE 906.491. Diz saltar aos olhos por uma razão expressiva: em tal julgado, oriundo do Tribunal Pleno, o excelso STF não só julgou a questão conforme ora se requer, como também assentou o entendimento em sede de repercussão geral. 
    Trata-se do tema nº 853 da repercussão geral, o qual convém voltar a registrar: 
    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
    Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 
    O acórdão embargado, como se disse, embora tratasse especificamente de hipótese de pedido e consectários de vínculo empregatício anteriormente à Constituição de 1988, entendeu por não reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. A divergência, portanto, se forma não só com o aresto paradigma ora invocado, mas, sobretudo, com o entendimento consolidado por este Excelsa Corte. 
    No caso, como já se demonstrou, é incontroverso tratar-se de discussão em relação à período anterior à Constituição de 1988” (sic, fl. 13, e-doc. 37).
    Alega que “a segunda divergência que salta os olhos é aquela que decorrência da inobservância do que decidido pelo Tribunal Pleno nos autos do CC 7027. 
    O acórdão embargado, como se disse, embora tratasse especificamente de hipótese de pedido de vínculo empregatício anteriormente à Constituição de 1988, entendeu por não reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. 
    Confiram-se, novamente, as passagens do acórdão embargado que demonstram que, embora se trate de discussão de vínculo empregatício no período anterior à Constituição de 1988, foi afirmada a competência da Justiça Comum Federal para o processamento do apelo. 
    Eis o que consta do acórdão proferido pela C. 1ª Turma: 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, em conflito positivo, reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da controvérsia relativa à existência, ou não, de vínculo empregatício com a antiga Embratur no período de estágio, de modo a inviabilizar a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. “(...) o Colegiado de origem declarou a natureza trabalhista da demanda, considerado o artigo 4º da Lei nº 6.494/1977. Concluir de modo contrário ao que proclamado decorreria do reexame do quadro fático e da legislação aplicável à espécie, o que é defeso em sede extraordinária. O Tribunal, no julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395/DF, relator ministro Cezar Peluso, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 5 de 20 abril de 2006, conferiu interpretação ao artigo 114 da Constituição Federal de modo a afastar, da competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de quaisquer causas entre os servidores e o Poder Público, assentada a jurisdição comum, ante fundamentos assim resumidos: (...) 
    Como se vê, mesmo verificando-se que na hipótese estava em discussão a formação de vínculo empregatício e no período anterior à Constituição de 1988, o acórdão embargado entendeu por afirmar que a competência seria da Justiça Comum Federal. 
    O Tribunal Pleno, no entanto, no julgamento da CC 7027, deixou claro que o julgamento de pretensão ao reconhecimento de vínculo empregatício – celetista – em face da administração pública no período anterior à Constituição de 1988 é de competência da Justiça do Trabalho. 
    Confira-se a ementa: 
    CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO - RECLAMAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DEDUZIDA CONTRA A UNIÃO - LITIGIO TRABALHISTA - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO EM PERIODO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes. - Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação que, não obstante deduzida por servidor público federal presentemente sujeito a regime estatutário, tem por objeto benefícios de caráter salarial ou vantagens de ordem jurídica imediatamente decorrentes de contrato individual de trabalho celebrado com a União Federal, EM PERIODO ANTERIOR AO DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. Precedentes: CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO. (CC 7027, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/1995, DJ 01-09-1995 PP-27375 EMENT VOL-01798-01 PP-00118)” (sic, fls. 19-20, e-doc. 37).
    Requer “o processamento, conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência para que, conhecido o apelo pela divergência acima demonstrada, seja o mesmo provido, com a prevalência do posição tomada pelo Eg. Tribunal Pleno nos autos do CC 7027 e tema nº 853 da repercussão geral e consequente afirmação da competência da Justiça do Trabalho para processamento do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício oferecido nestes autos, com a remessa dos autos à uma das Varas do Trabalho de Brasília-DF” (sic, fl. 22, e-doc. 37).
    4. Em 15.10.2020, o Ministro Marco Aurélio, então Relator, admitiu os embargos de divergência nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE RECORRIBILIDADE – ATENDIMENTO – EMBARGOS ADMITIDOS. 
    1. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento do recurso contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação verificada. 2. Ante o quadro, considerado o atendimento aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tenho como adequados os embargos. 3. Encaminhem o processo para que se proceda à distribuição nos termos do artigo 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo” (e-doc. 48).
    Examinada a matéria trazida nestes autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    6. A embargante não recolheu a multa imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário.
    Nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, dispõe-se:
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (…) 
    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
    A ausência de recolhimento da multa aplicada por este Supremo Tribunal impede o conhecimento dos embargos de divergência por se tratar de condição de recorribilidade, nos termos do § 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 19.9.2019. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (ARE n. 1.175.585-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.11.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 979.875-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC NÃO DEPOSITADA PREVIAMENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento do agravo regimental, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 982.755-AgR-segundo-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 1º.2.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência (§ 1º do art. 21 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora